Tribunal: TJES
Processo: 5000768-49.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000768-49.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEOMARIO ERDMANN e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LEOMARIO ERDMANN E MARIA DE LOURDES CARDOSO
contra sentença proferida em id. 5818310, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

“ISTO POSTO,
REJEITO
o pedido formulado na exordial, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O Recurso interposto é cabível, tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Aproveito para deferir a assistência judiciária gratuita.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LEOMARIO ERDMANN E MARIA DE LOURDES CARDOSO
em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA na qual a requerente alega que, devido a uma leve chuva, houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por temo superior ao razoável, razão pela qual busca reparação moral.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

Com efeito, a recorrente deveria ter trazido à apreciação deste Juízo provas contundentes de que a recorrida é a titular da mencionada instalação e, neste aspecto, a demandada, além de não trazer instrumento contratual assinado pelo qual a autora teria solicitado a instalação, não trouxe documentos simples que são exigíveis para contratação de serviços desta natureza, tais como comprovantes de residência em nome daquele que será o titular e cédula de identidade.

No caso em tela, verifica-se total conteúdo probatório que apontasse qualquer dano que fora suportado pelos recorrentes. Não obstante, em que pese a Teoria do Risco do Empreendimento não há que se falar em ato ilícito cometido pela parte tendo em vista que o motivo de força maior é excludente da responsabilidade civil objetiva, inexistindo qualquer situação que por ventura gerasse o dever de a recorrida indenizar os recorrentes.

Sendo assim, não sedimenta-se qualquer fato que aponte que houve falha na prestação de serviço e, portanto, não sendo necessário o dever de indenizar. Tanto materialmente, quanto moralmente. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica à r. Sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
de ambos os recurso interposto, mas se lhe
NEGA provimento,
mantendo incólume a sentença, nos termos do art. 46 e
da Lei 9.099/95.

CONDENAM-SE
o recorrente
LEOMARIO ERDMANN E MARIA DE LOURDES CARDOSO
ao pagamento de custas processuais e
honorários advocatícios
que se fixa em 20% do valor corrigido da causa
, no entanto suspende-se a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95 e 98 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)